Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-41.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800566-41.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: CLAUDIO PATRIARCHA COELHO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: ANTONILDE PINHEIRO DE VILHENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO MAJORADA, INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REPRESENTAÇÃO IMPLÍCITA. SOMA DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de queixa-crime proposta para apuração dos crimes de difamação, injúria, ameaça, perseguição majorada e violação de domicílio.

2. O Juízo da 2ª Vara Criminal rejeitou parcialmente a queixa quanto aos delitos de ação penal pública condicionada à representação e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal. O Juízo suscitante entendeu possível o recebimento da peça como representação válida, afirmando que a soma das penas máximas ultrapassa o limite do art. 61 da Lei nº 9.099/95, suscitando o conflito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a queixa-crime pode ser recebida como representação válida quanto aos crimes de ação penal pública condicionada; e (ii) se, considerada a pena máxima em abstrato dos delitos imputados, isoladamente ou em concurso, a competência é do Juizado Especial Criminal ou da Vara Criminal comum.

III. Razões de decidir

4. A representação, como condição de procedibilidade, prescinde de formalidade específica, bastando manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver instaurada a persecução penal, podendo ser extraída da própria narrativa da peça acusatória.

5. A queixa-crime apresentada descreve detalhadamente os fatos e evidencia o intuito de responsabilização do suposto autor, sendo juridicamente possível seu recebimento como representação quanto aos crimes dos arts. 147 e 147-A do Código Penal.

6. O crime de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, I, do CP) possui pena máxima superior a dois anos, afastando, por si só, a competência do Juizado Especial Criminal.

7. Em hipóteses de concurso de crimes, a competência é aferida pela soma das penas máximas em abstrato, as quais, no caso, superam amplamente o limite previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.
8. Questões relativas à eventual decadência ou vício formal da procuração nos crimes de ação penal privada não se inserem no âmbito restrito do conflito de competência, devendo ser apreciadas pelo juízo competente.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: " 1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, podendo ser reconhecida a partir de manifestação inequívoca da vítima constante da própria peça acusatória. 2. A competência do Juizado Especial Criminal é aferida pela pena máxima em abstrato, consideradas as causas de aumento e o concurso de crimes, afastando-se quando ultrapassado o limite de dois anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 139, 140, 147, 147-A, §1º, I, e 150; CPP, art. 44; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp nº 2.089.684/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão nº 1876903, Conflito nº 0719276-67.2024.8.07.0000, j. 12.06.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da queixa-crime nº 0806926-84.2025.8.14.0401, que tem como objeto a apuração da suposta prática dos delitos de difamação (art. 139 do CPB), injúria (art. 140 do CPB), ameaça (art. 147 do CPB), perseguição majorada (art. 147-A, §1º, I, do CPB) e invasão de domicílio (art. 150 do CPB), cometidos em desfavor do querelante Antonilde Pinheiro de Vilhena.

Inicialmente, a peça acusatória narra que o querelado teria proferido ameaças de morte contra o querelante, invadido seu escritório na presença de funcionários, comparecido à sua residência acompanhado de terceiros em atitude intimidatória, além de ter enviado mensagens de áudio com ameaças e ofensas.

Recebidos os autos, o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, acolhendo manifestação do Ministério Público, rejeitou parcialmente a queixa quanto aos crimes de ação penal pública condicionada à representação, por ilegitimidade ativa do querelante, e declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal, por entender que os delitos remanescentes se enquadrariam no conceito de infração de menor potencial ofensivo. Desse modo, rejeitou parcialmente a queixa-crime quanto aos delitos dos arts. 147 e 147-A, §1º, inc. I, ambos do CPB e declinou a competência em favor do Juizado Especial Criminal de sua comarca.

Redistribuídos os autos, o
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal

de Belém/PA
entendeu ser possível receber a queixa-crime como representação válida quanto aos delitos de ação penal pública condicionada à representação, reconhecendo que, subsistindo tais imputações, a soma das penas máximas em abstrato ultrapassa o limite legal de competência do JECRIM, motivo pelo qual suscitou o presente conflito negativo.

Nesta Instância Superior,
a Promotora de Justiça Convocada, Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifesta-se pelo conhecimento do presente Conflito Negativo de Competência, devendo a competência ser fixada no Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de
Belém/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar os delitos remanescentes de ação penal pública e privada, nos autos da queixa-crime nº 0806926-84.2025.8.14.0401, ajuizada para apurar, em tese, a prática dos crimes de difamação (art. 139 do CPB), injúria (art. 140 do CPB), ameaça (art. 147 do CPB), perseguição majorada (art. 147-A, §1º, I, do CPB) e violação de domicílio (art. 150 do CPB).

Inicialmente, verifica-se que a peça inicial foi ofertada pelo querelante dentro do prazo legal e descreve, de forma pormenorizada, a dinâmica fática, narrando a ocorrência de ameaças de morte, condutas reiteradas de perseguição, invasão de domicílio e ofensas à honra, evidenciando inequívoca intenção de ver instaurada a persecução penal em face do suposto autor dos fatos.

Antes de se adentrar ao exame da competência propriamente dita, impende enfrentar a controvérsia acerca da subsistência dos delitos de ação penal pública condicionada à representação, notadamente os crimes de ameaça e perseguição (art. 147 e art. 147-A, §1º, I, ambos do CPB).

É consabido que a representação criminal, como condição de procedibilidade, não se submete a forma solene ou sacramental, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima em ver apurados os fatos e responsabilizado o autor da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a representação prescinde de formalidades específicas, podendo ser extraída de qualquer manifestação clara do ofendido, inclusive da própria peça inicial que descreve os fatos e indica o suposto autor.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INJÚRIA RACIAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A representação do ofendido em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse em autorizar a persecução criminal
.

5. A genitora do ofendido manifestou intenção de ver o ofensor processado, mencionando explicitamente o delito de injúria racial, o que configura a representação necessária.

6. O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado de que a representação pode ser feita de forma expressa ou implícita, desde que inequívoca.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a existência de representação do ofendido menor, restabelecendo a condenação pelo delito de injúria racial.

(STJ, REsp n. 2.089.684/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
GRIFEI

No caso em apreço, a queixa-crime apresentada revela, de modo inequívoco, o
animus
persecutório do querelante, sendo juridicamente possível a sua recepção como representação válida quanto aos delitos de ação penal pública condicionada, afastando-se a rejeição da inicial por ilegitimidade ativa.

Nessa toada, subsistindo, para fins de definição de competência, os crimes de ameaça e perseguição majorada, impõe-se a análise do critério material previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Necessário destacar que o delito de ameaça possui pena máxima em abstrato de 6 (seis) meses de detenção; por sua vez, o crime de perseguição, na forma majorada do art. 147-A, §1º, I, do CPB, possui pena máxima em abstrato de 2 (dois) anos de reclusão, aumentado pela metade, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

Cediço que, em hipóteses de concurso de crimes, a competência deve ser aferida pela soma das penas máximas em abstrato, orientação consolidada na jurisprudência pátria e adotada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VARA CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO §2º DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO EM REDES SOCIAIS. APLICABILIDADE DA REDE SOCIAL WHATSAPP. PENA MÁXIMA COMINADA PODE ULTRAPASSAR A ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL.

1. Nos termos do art. 60 e 61 da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais criminais detém competência para apreciar infração penal de menor potencial ofensivo, entendida esta como as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima não ultrapasse 2 (dois) anos.

2. A jurisprudência pacificou o entendimento de que, para se verificar a

competência do Juizado Especial Criminal

com base na pena máxima de 2 anos,

deve-se considerar tanto as causas de aumento de pena quanto o somatório das penas, em caso de concurso de crimes, seja formal ou material.

3. 4. (...)

5. Verificado que a pena máxima, considerando
as causas de aumento de pena e
o concurso de crimes
,

do crime de injúria e difamação
, no caso em concreto, ultrapassariam o limiar de dois anos, a competência para o julgamento da demanda é do Juízo da Vara Criminal.

6. Conflito de jurisdição conhecido, declarado competende o Juízo suscitante.

(TJDFT, Acórdão 1876903, 0719276-67.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.)”
GRIFEI

Assim, verifica-se que, ainda que se considerasse isoladamente o crime de perseguição majorada, a pena máxima já ultrapassa o limite de 2 (dois) anos previsto para a competência do Juizado Especial Criminal, afastando, por si só, a competência daquele órgão jurisdicional. Ademais, a soma das penas máximas dos delitos remanescentes extrapola, com larga margem, o teto legal previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, não se tratando, portanto, de infrações de menor potencial ofensivo.

Portanto, à luz do critério material de competência e reconhecida a subsistência dos delitos de ação penal pública condicionada, mostra-se inequívoca a incompetência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito, devendo a causa ser apreciada pelo Juízo da Vara Criminal Comum.

Ressalte-se, por fim, quanto à alegação do Ministério Público de primeiro grau de decadência dos crimes contra a honra, em razão de eventual irregularidade formal da procuração, nos termos do art. 44 do CPPB, tem-se que a matéria não comporta exame no âmbito restrito do conflito de competência, por demandar apreciação própria de mérito formal da ação penal privada, inclusive quanto à possibilidade de regularização do vício, devendo ser submetida ao Juízo competente, no caso da 2ª Vara Criminal de Belém, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, determinando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026